Tribunal: TJMT
Processo: 1019298-17.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1019298-17.2019.8.11.0000
RECORRENTE: CONSTRUTORA CAMPOY LIMITADA.
RECORRIDO : MAURÍCIO MICHELS.
Vistos, etc.
Cuida-se de Recurso Especial interposto por Construtora Campoy Limitada (ID-49516499) com fundamento no art. 105, III alínea “a” da Constituição Federal e no art. 1.029 do CPC, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID-40902473):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE SEQUESTRO – QUESTÃO DECIDIDA EM MOMENTO ANTERIOR – MATÉRIA PRECLUSA – PERMANÊNCIA DO DEPOSITÁRIO NA ÁREA OBJETO DE DISCUSSÃO ATÉ JULGAMENTO DE AÇÃO OU PERÍCIA PARA APURAR A QUITAÇÃO DO CRÉDITO ATRAVÉS DE USUFRUTO - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A decisão proferida na ação principal de execução repercute efeitos na Medida Cautelar intentada pelo exequente, e vice-versa. Assim, se o usufruto do imóvel por parte do credor vem sendo mantido nos autos da ação de execução, mediante decisões reiteradas no Tribunal Local, e confirmadas no âmbito do STJ, não há razão para retirar-lhe a condição de depositário fiel das áreas em discussão, ainda mais se a liminar de usufruto foi concedida sob condição resolutiva, pendente de efetivação.” (RAI n. 1019298-17.2019.8.11.0000, Desa. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/04/2020).
Os Embargos de Declaração foram rejeitados, conforme acórdão constante do ID-45875988.
A partes Recorrente apresentou Recurso Especial aduzindo que o acórdão recorrido contraria os artigos 17 e 77, inciso IV, do Código de Processo Civil; negou vigência ao artigo 937, inciso VIII, do CPC e ignorou os ditames dos artigos 300 e 301 do CPC.
Assevera que o acórdão recorrido, quando da sessão de julgamento, o presidente da sessão indeferiu a sustentação oral previamente deferida via requisição por e-mail, e teve o mérito julgado, dando provimento ao recurso em questão, confirmando a liminar previamente concedida.
Destaca-se que o indeferimento do pedido de sustentação oral no julgamento do Agravo de Instrumento de n. 1019298-17.2019.8.11.0000 pelo Excelentíssimo Presidente da Câmara se deu justamente sob o argumento de que o pedido não estaria inserido nos permissivos contidos no art. 937 do CPC.
Alega que, no caso em comento, não era discricionário do presidente da sessão realizada por videoconferência indeferir o pedido de sustentação oral, visto que o exercício deste direito é inequívoco.
Ao final pugna pela admissão do recurso proposto.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões ID’s-49930477 e 50026996.
O Recorrido apresentou suas contrarrazões – ID-52470955.
É o relatório.
Decido.
Sistemática de Recursos Repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Suposta violação aos arts. 17 e 77, inciso IV, do Código de Processo Civil; negou vigência ao artigo 937, inciso VIII, do CPC e ignorou os ditames dos artigos 300 e 301 do CPC.
Pressupostos recursais satisfeitos.
Assevera a parte Recorrente que o acórdão negou vigência aos arts. 17 e 77, inciso IV, do Código de Processo Civil; negou vigência ao artigo 937, inciso VIII, do CPC e ignorou os ditames dos artigos 300 e 301 do CPC, ou seja, o presidente da sessão indeferiu a sustentação oral previamente deferida via requisição por e-mail.
Nota-se que a controvérsia está delimitada em definir se houve a propalada preclusão alegada nos autos.
Observa-se que houve o devido prequestionamento da matéria acima mencionada no acórdão, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF.
Além disso, a tese recursal não pretende alterar o quadro fático já reconhecido pelo acórdão, mas rever a moldura legal que lhe foi dada (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Dessa forma, presentes todas as condições processuais necessárias, dou seguimento ao recurso pela aduzida afronta legal.
Em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e à Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Publique-se.
Intimem-se.
Cuiabá/MT, 31 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
III